Tribunal: TJDFT
Processo: 0734863-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Órgão: TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS No. Processo: 0734863-66.2023.8.07.0000 Impetrante: JUDIS DIEGO SILVA SANTOS Paciente: MAICON SOARES LEMOS Relator: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MAICON SOARES LEMOS em face de ato praticado pelo Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que realizou audiência sem a presença do advogado regularmente constituído nos autos, nomeando a Defensoria Pública do Distrito Federal para o ato (ID 50371324). O pedido liminar foi indeferido diante da ausência de periculum in mora que justificasse a anulação liminar da audiência, conforme requerido pelo impetrante (ID 50389305). Foi determinada a expedição de ofício para o Juízo Impetrado, com vistas à obtenção de informações sobre o alegado (ID 50392682). A magistrada a quo respondeu ao ofício 0704269-54/2023, prestando todas as informações necessárias acerca do andamento do processo (ID 50434103). O impetrante requereu a desistência do presente writ (ID 50792744). É o relatório. DECIDO. O impetrante desistiu do pedido, “em respeito à posição adotada pelo paciente MAICON SOARES LEMOS” e requereu a homologação da desistência. Ante o exposto, e considerando o disposto no artigo 89, inciso XIII, do Regimento Interno desta Corte, homologo a desistência, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e extingo o feito sem julgamento do mérito. Arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília/DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator